Tribunal: TJDFT
Processo: 0016482-68.2016.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES INDENIZATÓRIAS CONEXAS. RESOLUÇÃO ATRAVÉS DE SENTENÇA ÚNICA. CAUSA DE PEDIR E OBJETOS ENLÇADOS. DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO VITALÍCIO. GÊNESE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE CAMINHÃO E CAMINHONETE. RESULTADO. ÓBITO DO CONDUTOR E DO PASSAGEIRO DO CAMINHÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA. PREMISSA. CULPA (CC, ARTS. 186 e 927). IMPUTAÇÃO DA CULPABILIADE AO CONDUTOR DO OUTRO VEÍCULO ENVOLVIDO NO SINISTRO. PROVA. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE. AUTORIA. NEXO CAUSAL. ATO ILÍCITO. COMPROVAÇÃO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS PROBATÓRIO AFETO À PARTE AUTORA. DESINCUMBÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA (CPC, art. 373, I). COMPENSAÇÕES. DESCABIMENTO. APELAÇÕES DAS AUTORAS. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Das formulações legais que regulam a repartição do ônus probatório emerge a constatação de que, formulando pretensões indenizatórias lastreadas na responsabilidade civil aquiliana e na culpa subjetiva, à parte autora fica debitado o encargo de revestir de sustentação os fatos constitutivos do direito que invocara, e ao réu, de sua parte, o encargo de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses (NCPC, art. 373, I e II).
2. Emergindo as pretensões indenizatórias de acidente de trânsito envolvendo caminhão e caminhonete e do qual adviera o óbito de seus cônjuges, almejando as autoras compensação pecuniária, a título de danos morais e pensionamento em razão da perda dos maridos, mediante a imputação de culpa ao condutor do outro automotor inserido no evento danoso, não subsistindo presunção de culpabilidade militante em desfavor de qualquer dos condutores, resta-lhes afetado o ônus de evidenciar a culpa pelo sinistro como gênese do direito que invocaram, derivando da ausência de realização desse encargo a rejeição dos pedidos.
3. Emergindo dos elementos de prova que, conquanto incontroversa a ocorrência do acidente automobilístico que ensejara o óbito do condutor e do ocupante do caminhão, a parte autora não conseguira lastrear a imputação de responsabilidade que endereçara ao condutor do outro veículo inserido no evento, deixando de vincular etiologicamente o havido a qualquer conduta antijurídica dele derivada, resta obstado o aperfeiçoamento do nexo causal jungindo sua pessoa ao resultado danoso havido, obstando a germinação dos pressupostos indispensáveis ao afloramento da responsabilidade civil aquiliana.
4. Consubstancia verdadeiro truísmo que os pressupostos da responsabilidade civil aquiliana ou extracontratual, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando etiologicamente a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, restando obstada a apreensão da subsistência do fato constitutivo do direito invocado por não ter sido evidenciado ilícito atribuível à parte ré, rompendo o nexo enlaçando o indigitado como seu protagonista ao resultado danoso, o silogismo necessário à germinação da obrigação indenizatória não se aperfeiçoa, determinando a rejeição dos pedidos formulados na exata tradução da regra inserta no artigo 373, inciso I, do NCPC.
5. Desprovido o recursos, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
6. Apelações conhecidas e desprovidas. Honorários advocatícios majorados. Unânime.